Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO EXÍGUA, AUSÊNCIA DE ENTREVISTA PRÉVIA RESERVADA E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO RECONHECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO PELA CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável acolher a preliminar de nulidade pelo curto prazo de intimação para sustentação oral, eis que não houve ofensa a norma regimental, nem processual, e eis que não se trata de vício típico de embargos de declaração, nem matéria cognoscível de ofício.
2. Do mesmo modo, inviável acolher a preliminar de nulidade por deficiência da Defesa, pois, além de a Defensoria Pública ter atuado em todas as fases processuais, não houve comprovação de que a atuação anterior causou prejuízo à parte, o que seria necessário à configuração da nulidade.
3. Por fim, inviável acolher a preliminar de nulidade por ausência de informação sobre o direito de entrevista prévia, pois, na Ata de Audiência de Instrução e Julgamento consta ter sido garantido ao Embargante o direito de entrevista prévia e reservada com a defensora, tendo ele sido alertado quanto ao direito constitucional de permanecer em silêncio e não tendo a Defensoria Pública contestado esses fatos na época.
4. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Conforme previsto no artigo 271, do RITJDFT, os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, o Relator poderá suspender a eficácia da decisão se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipótese que não se verificou na espécie.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o julgador fundamente adequadamente a decisão, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
7. Preliminares rejeitadas. Embargos conhecidos e desprovidos.